Tribunal: TJBA
Processo: 8037972-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037972-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
YANCA CAROLINA QUICOLI THEODORO, ANA CAROLINA SAFRA DE JESUS, FRANCINE CAROLINE NABAS PELOZIM, LUCAS GABRIEL MOREIRA BRANCO, GUILHERME DURAN GALLASSI, EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
YANCA CAROLINA QUICOLI THEODORO, ANA CAROLINA SAFRA DE JESUS, FRANCINE CAROLINE NABAS PELOZIM, LUCAS GABRIEL MOREIRA BRANCO, GUILHERME DURAN GALLASSI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROGRAMA DESENVOLVE. CFOP 1653. CRÉDITOS NÃO VINCULADOS. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SAT Nº 27/2009. NORMA RESTRITIVA DE BENEFÍCIO FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 111, II, DO CTN. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os e
mbargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

2.
No caso,
o
acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e suficiente a questão relativa ao enquadramento do CFOP 1653 na sistemática do Programa Desenvolve, destacando que a Instrução Normativa SAT nº 27/2009, ao delimitar o conceito de créditos não vinculados (CNVP), excluiu do cômputo do incentivo os créditos derivados da aquisição de combustíveis, salvo quando destinados à industrialização do próprio combustível, o que não é a hipótese dos autos.

3.
A conclusão do acórdão foi clara ao assentar que:
(i)
o CFOP 1653 não se enquadra nas exceções de vinculação previstas no item 2.2.20 da IN SAT nº 27/2009;
(ii)
a interpretação pretendida pelo Embargante implicaria ampliação restritiva em desfavor do contribuinte, violando os princípios da legalidade e segurança jurídica;
(iii)
a contribuinte procedeu à apuração do saldo devedor em conformidade literal com o normativo vigente à época dos fatos geradores.

4.
Ressalte-se que, sendo a norma restritiva de benefício fiscal, sua interpretação deve ser estritamente literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Admitir a tese do embargante implicaria reconfigurar o conteúdo normativo, criando exceção não prevista, em violação aos princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica. A própria finalidade do benefício fiscal não autoriza ampliar o alcance de incidência do incentivo à revelia da disciplina expressa da autoridade administrativa competente.

5. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037972-10.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e outros e como embargado CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.